Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734588-74.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVANETE SOUSA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em razão de possíveis efeitos infringentes dos embargos opostos pelo Distrito Federal, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator